Tribunal: TJBA
Processo: 8021226-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021226-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: H. D. S. L. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA ALVES DE LIMA

AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, MARCO ANTONIO KOJOROSKI, LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA, LUIZ FERNANDO PICORELLI DE OLIVEIRA MOUTA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE TRATAMENTO. DEVER DE CONTINUIDADE. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por genitora de criança com Transtorno do Espectro Autista, visando à reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para garantir a continuidade do tratamento terapêutico multidisciplinar na mesma clínica em que já vinha sendo realizado. A decisão recorrida interpretou de forma restritiva o Tema Repetitivo nº 1.082/STJ, afastando o dever de continuidade após a rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de continuidade do tratamento terapêutico especializado de criança com TEA, diante de rescisão contratual entre operadoras, sem apresentação de alternativa assistencial equivalente.

III. Razões de decidir

3. A legislação brasileira assegura à pessoa com deficiência, especialmente crianças com TEA, o direito à atenção integral à saúde, vedando a interrupção injustificada de tratamentos essenciais.

4. A ausência de rede credenciada equivalente e a omissão das operadoras em oferecer solução adequada configuram violação à boa-fé contratual, à função social do contrato e aos direitos fundamentais do menor.

5. A negativa de continuidade do tratamento é abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e das normas da ANS sobre portabilidade com preservação do tratamento em curso.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo cobertura da doença, é ilícita a recusa do tratamento indicado por profissional habilitado.

7. Presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente o risco de dano ao neurodesenvolvimento da criança, impõe-se a confirmação da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração e agravo interno julgados prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de continuidade de tratamento terapêutico de criança com Transtorno do Espectro Autista quando não demonstrada a disponibilidade de rede equivalente, impondo-se às operadoras o dever de custeio do serviço necessário, conforme prescrição médica, enquanto persistir a indicação terapêutica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, I, 14 e 47; Lei nº 8.069/1990, arts. 11 e 98; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Lei nº 13.146/2015, art. 28; RN ANS nº 438/2018 e nº 259/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 12.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8021226-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
H. D. S. L.
e outros e como agravados
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgar prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator